Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Roubo. Vias de fato. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas. Gravidade concreta. Risco à integridade física e psíquica da vítima. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há excesso de prazo; e (ii) se presentes os requisitos para manter a prisão preventiva do paciente.
III. Razões de decidir
3. Há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se ultrapassado o prazo de 148 dias para encerrar a instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT.
4. A gravidade dos fatos imputados ao paciente – reiteração no descumprimento de medidas protetivas, com roubo, ameaça, vias de fato e exposição de parte íntima da vítima no local de trabalho -, o histórico de agressão à integridade física e psicológica da vítima (sua ex-namorada) -- agressão física grave com lesão craniana, escalada progressiva das violências, comportamentos reiterados de controle, ameaça e intimidação --, demonstrando risco concreto à integridade da ofendida, indicam a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.